Tribunal: TJDFT
Processo: 0720967-66.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0720967-66.2022.8.07.0007 RECORRENTE: APARECIDA REMUS RECORRIDO: RODRIGO MARQUES DE CARVALHO DESPACHO Na petição de ID 79179319, o recorrido pugna pelo levantamento da causa de sobrestamento do processo, em razão do julgamento do mérito do Tema 1.178/STJ, com a consequente retomada do cumprimento de sentença para adoção de providências executivas. Nada a prover. Com efeito, não obstante o julgamento de mérito do REsp 1.988.687/RJ pelo STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, ainda resta pendente de publicação o respectivo acórdão paradigma, motivo que inviabiliza o emprego do regime de precedentes ao presente processo. Quanto aos demais requerimentos (transferência e bloqueio de valores), trata-se de questões que, por sua natureza, escapam à competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT), devendo ser solicitadas perante o juízo em que tramita o cumprimento de sentença. Ante o exposto, devolvam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial, nos termos da decisão de ID 67236300. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031